Tribunal: STF
Processo: RE 573384
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECADASTRAMENTO DE CRIADOR AMADORISTA DE
   PASSERIFORMES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão
   dos autos com apoio na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria reflexa.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.